Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709122-16.2022.8.07.0014 RECORRENTE: SILVA BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIO OCULTO. BEM MÓVEL. ART. 445, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. CENTO E OITENTA DIAS A PARTIR DA CIÊNCIA. TRINTA DIAS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. 1. O prazo de decadência para reclamar pelos vícios redibitórios de natureza não consumerista é de 30 dias para bens móveis (CC 445). Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis (CC 445 § 1o). 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente afirma violação aos artigos 186, 187, 206, § 3o, inciso V, e 247, todos do Código Civil, ao argumento de que não há que se falar em decadência do direito, tendo em vista que se trata de reparação civil, pois o objeto da presente demanda é que sejam trocados ou consertados os pisos, diante do prejuízo material. Verbera que a demanda de reparação civil prescreve em 3 (três) anos, cujo prazo ainda está a correr. Requer a inversão do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 187, 206, § 3o, inciso V, e 247, todos do CC, uma vez que da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que teria ocorrido prescrição e não, decadência, por se tratar de reparação civil, o acórdão recorrido consigna que “a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor (...). A decadência do direito de reclamar por vício oculto (...) é de 30 (trinta) dias, desde que percebidos dentro de 180 dias” (ID 63536261). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Demais disso, restou assentado no aresto resistido: “No caso, a parte autora celebrou contrato com a ré para a aquisição de pisos de cerâmica em 21/06/2021 (ID 60537736), tendo sido apontado o vício (defeito) nas peças em 26/01/2022 (ID 60537740), quando já ultrapassado o prazo máximo de 180 dias (...). E a presente ação somente foi ajuizada em 25/10/2022” (ID 63536261). Logo, para infirmar a conclusão delineada no aresto recorrido seria imprescindível o revolvimento de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, dada a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência da Presidência. E, em relação ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027